Tribunal: STF
Processo: HC 264517
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.965.950/ES.  



    2. A defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, sustentando que a consideração de condenação com trânsito em julgado posterior à prática do novo crime, para justificar a reincidência, viola o artigo 63 do Código Penal. Afirma, ainda, que essa questão foi abordada no acórdão da apelação, contrariando o que foi assentado no ato apontado como coator.



    3. Requer, liminarmente, a suspensão do início da execução da pena até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, busca o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente redução da pena e a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório.



     Decido.  



    4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão questionada, limitou-se a declarar a falta de prequestionamento da matéria. Ressaltou, ademais, que não foram interpostos embargos de declaração com o intuito de obter pronunciamento específico do Tribunal de origem sobre o tema ora em debate. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator